Tribunal: TJMT
Processo: 1035834-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035834-63.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAIRA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.967.481-25 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE LIMA NETO - CPF: 901.494.914-68 (APELANTE), MARCIO SOARES DE FREITAS (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA / A COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIRA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.967.481-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADES PROCESSUAIS – FLAGRANTE FORJADO E ILEGALIDADE NAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÕES DESPROVIDAS DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO ACERCA DO ALEGADO DESVIO POLICIAL – RÉU ABORDADO EM ATITUDE SUSPEITA – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM RESIDÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS UNÍSSONOS E FIRMES QUE ENFRAQUECEM OS ÁLIBIS DEFENSIVOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA

– PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DO VETOR ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELO SISTEMA
SEEU
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a prisão revestiu-se das formalidades legais, bem como não houve qualquer induzimento por parte das autoridades policiais à prática do delito, afinal esta já preexistia, não há falar em flagrante forjado.

A abordagem inicial baseada em atitude suspeita de um dos apelantes, com a apreensão de drogas e apetrechos típicos de mercancia, bem como a delação deste e a permissão para o ingresso em domicílio dos policiais por parte da esposa do outro recorrente legitimam a ação policial.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em especial, pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, inaplicável a absolvição.

Se o vetor antecedentes foi valorado com base em argumentos idôneos, devidamente comprovado, a dosimetria não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
José Augusto de Lima
e
Márcio Soares de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, às respectivas penas de 5 anos, 10 meses e 580 dias-multa e 6 anos, 9 meses, 20 dias e 685 dias-multa, em regime inicial fechado – Id. 106150049, pp. 1-22.

Nas razões recursais, o apelante José Augusto requer, preliminarmente, a decretação da nulidade da prova obtida por meio de flagrante forjado e ingresso ilegal em domicílio por parte dos policiais. No mérito, pede a absolvição
“por não existir nos autos prova de que o APELANTE tenha cometido o crime descrito na peça vestibular, ou seja, POR NÃO TER COMETIDO TRÁFICO”
– Id. 107318959.

Nas razões recursais, o apelante Márcio requer a decretação da nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem justa causa. No mérito, pede a absolvição por fragilidade probatória sobre a propriedade da droga apreendida e da traficância, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, na primeira fase, destacando o suposto uso de processo em andamento – Id. 106150072.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos apelos – Id. 108304496.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo
CONHECIMENTO dos RECURSOS e, pelo
acolhimento da preliminar
de nulidade processual,
e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
dos apelos
adotando, no aspecto meritório, “per relationem”, os argumentos exarados nas contrarrazões ministeriais”
– Id. 115344480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 09 de novembro 2020, por volta das 21h40min, na rua 07 de setembro, quadra 44, no 01, bairro Vila Artur, em Várzea Grande/MT, os denunciados MÁRCIO SOARES DE FREITAS, NAIRA ALMEIDA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DE LIMA NETO, em conluio e união de esforços, guardavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas, quando procederam a abordagem do denunciado MÁRCIO SOARES DE FREITAS, sendo que em busca pessoal foram localizadas 02 (duas) sacolas contendo Ácido Bórico pesando 5,700 kg, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) vidro de Éter Alcoolizado- Removex e 01 (uma) balança de precisão. Ao ser indagado, o denunciado MÁRCIO informou ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do denunciado JOSÉ AUGUSTO DE LIMA NETO para guardar as substâncias.

3) Em seguida, o denunciado MÁRCIO indicou aos policiais o endereço de JOSÉ AUGUSTO, sendo que no local encontrava-se apenas a denunciada NAIRA ALMEIDA DA SILVA, esposa de Márcio. Nesses comenos, foi realizada busca no imóvel e localizado 02 (dois) tabletes de maconha e o valor de R$ 15.530,00 (quinze mil quinhentos e trinta reais) em dinheiro.

4) diante disso, os denunciados MÁRCIO SOARES DE FREITAS e NAIRA ALMEIDA DA SILVA foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados, negaram a prática do crime de tráfico de drogas. O denunciado JOSÉ AUGUSTO DE LIMA NETO, foi interrogado posteriormente e também negou a prática do crime.

5) Conforme relatório aportado ao inquérito policial às fls. 60/61-IP, apresentado pelos investigadores de polícia civil, em diligências para apurar o envolvimento dos denunciados com mercancia de droga, as investigações restaram frutíferas no sentido de identificar que possivelmente os denunciados praticam a traficância e que o estabelecimento comercial de Márcio e a residência de Naira e Augusto são pontos de venda de droga (...)”
– Id. 106149961.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados por violação ao disposto no art. 33 da Lei n.11.343/06, enquanto a ré Naira Almeida da Silva foi absolvida por fragilidade probatória quanto ao seu envolvimento.

Nesta instância recursal, ambos requerem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que o flagrante foi forjado e porque não haveria justa causa para a realização da busca pessoal e domiciliar.

No mérito, pedem a absolvição por insuficiência de provas no tocante à autoria ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, na primeira fase, destacando o suposto uso de processo em andamento em relação ao réu Márcio para valorar os maus antecedentes – Id. 106150072.

Sem razão, contudo
.

De acordo com a doutrina,
“na espécie do flagrante forjado, fabricado, maquiado ou urdido, policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente, a fim de ‘legitimar’ (falsamente) uma prisão em flagrante”
(LIMA, Renato Brasileiro de: Manual de Processo Penal, volume único, 2a edição, Editora Juspodivm, Salvador, 2014, p. 870).

No caso, não se pode falar em flagrante forjado, nem mesmo em ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, quando a situação narrada é resultante de diligências policiais e de denúncia sobre o cometimento de tráfico de drogas.

Pela leitura dos autos, bem como da análise das provas reunidas ao longo da instrução criminal, policiais militares em rondas flagraram o acusado Márcio Soares de Freitas em atitude suspeita, em frente à borracharia de sua propriedade, o qual teria feito menção de correr ao avistar a viatura, aparentando nervosismo.

Partindo dessa situação legítima, os agentes abordaram o referido acusado e o revistaram, bem como fizeram a busca domiciliar, quando encontraram duas sacolas contendo ácido bórico, uma trouxa de substância análoga à pasta-base, um vidro de solvente (
Removex
) e uma balança de precisão, parte destes objetos acondicionados embaixo de um pneu.

Ao ser indagado, Márcio Soares de Freitas teria afirmado que estava guardando a droga para o acusado José Augusto de Lima Neto e, para tanto, teria recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na sequência, referido acusado levou os policiais até a residência de José Augusto de Lima Neto, mas no local encontraram apenas a companheira dele, a codenunciada Naira Almeida da Silva, a qual permitiu a busca domiciliar à procura de drogas e outros objetos, quando foram encontrados no terreno da casa dois pedaços de substância análoga à maconha e, dentro da residência, a quantia de R$ 15.530,00 (quinze mil, quinhentos e trinta reais).

A dinâmica acima descrita foi retratada pelas testemunhas
Jorge Bispo de Moraes
e
Edwin Roy Pedroso
sob o crivo do contraditório e ampla defesa – Id. 106150019 a 106150022; Id. 106150014 a
106150016
. E, como se sabe, as informações prestadas por policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Percebe-se, pois, a tentativa das defesas dos apelantes de tumultuar e desviar o olhar do que de fato aconteceu: abordagem inicial baseada em atitude suspeita do apelante Márcio, com a apreensão de drogas e apetrechos típicos de mercancia; delação deste sobre o acusado José Augusto; permissão para o ingresso dos policiais por parte da acusada Naira, a qual, inclusive, contou com a presença de uma testemunha, a senhora Jéssica Nayara Simões de Oliveira, vizinha da residência revistada.

Nesse caso, a par da inexistência de provas sobre eventual abuso de autoridade, devem-se considerar legítimos o flagrante e as buscas pessoal e domiciliar, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito recursal, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 106148533, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 106148533, p.5-7), termo de apreensão (Id. 106148533, p. 13), laudo preliminar de constatação (Id. 106148533, pp. 17-20) e laudo definitivo da droga, que atestou positivo para
“cocaína, íons borato, maconha e éter alcoolizado”
– Id. 44153791, pp. 1-3.

No que se refere à autoria, também se observa a existência de provas concretas sobre o envolvimento de
Márcio Soares de Freitas
e
José Augusto de Lima Neto
, apesar de suas negativas.

Interrogado na delegacia,
Márcio Soares de Freitas
alegou que:

“Não conhece os demais acusados; foi levado pelos policiais militares até a casa de NAIRA, apenas com a duas sacolas que os policiais disseram tratar de ácido bórico; não sabe dizer se os itens citados foram encontrados na casa de NAIRA e JOSÉ AUGUSTO; as duas sacolas foram deixadas há aproximadamente quatro meses, por uma cliente chamada MARIA ANDRÉIA, a qual chegou à borracharia perguntando se poderia deixar as sacolas ali, enquanto resolvesse um problema dela, mas que logo voltaria; que MARIA ANDRÉIA chegou a frequentar sua borracharia em torno de 8 a 9 vezes; que não sabe o seu paradeiro; que não tem conhecimento onde ela mora, muito menos o seu telefone de contato; que os policiais chegaram a sua borracharia perguntando sobre onde estariam as sacolas, inclusive citaram o nome da Andréia; que já chegaram dizendo: onde estão as sacolas da Andréia? Que o interrogando então levou os policiais até o local onde estavam guardadas, ou seja, no fundo da borracharia, num canto onde costumam ficar os objetos de clientes; que de posse das sacolas, os policiais levaram o interrogado até a casa da conduzida NAIRA, contudo o interrogado nega ter informado o endereço de NAIRA à guarnição, até porque, sequer a conhece (...)”
– Id. 106148533, pp. 22-23.

Na fase judicial, novamente negou a prática delituosa, afirmando que:

“Não usa drogas; sua cliente ROSELI ANDRÉIA pediu para deixar duas sacolas em seu estabelecimento, mas não teve tempo de indagar do que se tratava, pois nesse momento chegou outro cliente; as sacolas já estavam lá faz um tempo; estava trabalhando quando policiais chegaram em sua borracharia e disseram “queremos o bórico”; disse que não tinha e autorizou a entrada deles para revistar; a princípio, nada encontraram, depois um deles fez uma ligação de uns 20 segundos e voltou dizendo “cadê as duas sacolas da Andréia que você guarda aqui?”; nesse momento, lembrou que uma cliente havia deixado duas sacolas lá, mas não tinha conhecimento do teor; que, nesse ínterim, chegou um rapaz se identificando como delegado e disse que queria a droga e a arma, reviraram tudo e depois foram para a casa da ré Naira, ela saiu e abriu o portão e depois eles entraram; depois retornaram como uma foto em um celular perguntando: é esse aqui o homem?; demorou uns trinta minutos e colocaram ela na viatura e foram encaminhados para a delegacia; ‘que tudo não se trata de uma armação contra o marido da dona’
– Id. 106150001 a 106150003.

O acusado
José Augusto de Lima Neto
, na delegacia, declarou que:

“No dia do fato, não estava em casa; que saiu por volta das 16 horas, foi até a casa de seu amigo ROGER, pois queria comprar um gerador elétrico para instalar em seu sítio, e ROGER é entendedor do assunto; que, então, foi com ROGER até o condomínio Mônaco, na saída para Chapada, e lá se encontraram com a sra. Adriana, a qual tinha anunciado o gerador no site OLX; que então ROGER avaliou o gerador positivamente e o interrogando fechou negócio por R$ 1.250,00; que, na sequência, por volta das 18hs, o interrogando deixou ROGER em frente ao mercado Paulista, na saída para Chapada; que o interrogando seguiu até a região do Manso, onde foi ver 5 vacas para comprar de um sitiante conhecido por Manoel; que chegou em sua casa em Várzea Grande por volta das 22 horas, quando ficou sabendo que sua esposa havia sido presa; que não conhece e nunca ouviu falar na pessoa de MÁRCIO SOARES DE FREITAS; que nem sua esposa nem o interrogando são traficantes; que há quatro meses o interrogando vendeu uma caminhonete Hillux pelo valor de R$ 130.000,00, do qual recebeu R$ 90.000,00 à vista e R$ 40.000,00 em parcelas, valor este que usaria para comprar gado de engorda; que, indagado porque sua esposa disse que o valor era da venda de uma F4000, respondeu que no dia anterior à prisão dela o interrogando havia vendido um caminhão F4000, pelo valor R$ 85.000,00; que tinha recebido como entrada o valor de R$ 30.000,00, contudo esse valor foi depositado em sua conta; que acredita apenas que NAIRA se confundiu entre os negócios; que não havia nenhuma droga no terreno do interrogando (...)”
– Id. 106148533, pp. 69-71.

Na fase judicial, novamente negou a prática delituosa, afirmando que:

“Estava no sítio no dia da prisão de sua esposa; não conhece o acusado Márcio; ficou sabendo que a polícia esteve em sua casa e teria levado sua esposa; levaram vinte mil reais em espécie; não tinha droga na sua residência; deixou referido valor guardado para ter dinheiro em mãos para comprar gados de engorda; o dinheiro apreendido é oriundo da venda de uma caminhonete Hillux; recebeu R$ 90.000,00 à vista R$ 40.000,00 em parcelas, as quais ainda estava recebendo; a compradora da caminhonete foi uma mulher, por anúncio; na verdade, conhece o filho dela, de nome Mário; atribui a acusação à perseguição dos policiais, pois já foi preso em 2013 por tráfico de drogas (...)”
– Id. 106150005 a 106150008.

A acusada
Naira Almeida da Silva
foi absolvida, mas, em razão de seu depoimento ter sido utilizado pela defesa de
José Augusto de Lima Neto
como argumento de reforço para pleitear a absolvição, transcrevo na parte que interessa,
in verbis
:

“No dia 9, encontrava-se em sua residência, na companhia de seus filhos menores, enquanto seu esposo tinha saído para ver um gado na estada de Chapada, quando olhou pelas câmeras e viu uma viatura da polícia; ato contínuo, abriu o portão e o sargento lhe disse que havia entrado um homem no quintal de sua casa, pedindo permissão para averiguar; nesse momento, sua vizinha Jéssica estava chegando, então pediu que ela também acompanhasse a diligência, e assim foi feito; que, já no interior da residência, eles mostraram uma foto de um rapaz e perguntaram se era o esposo da depoente, quando respondeu negativamente; depois disso, pediram uma foto de seu marido e perguntaram se podiam revistar a casa; que encontraram o dinheiro, vinte mil reais e não quinze mil como disseram; que falou da procedência do dinheiro, mas mesmo assim foi agarrada por um dos policiais, que lhe aplicou um golpe “mata leão”, o qual tentou lhe trancar em um quarto, mas resistiu; que não tinha droga em sua casa e, depois de uma hora, disseram que a levariam para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o dinheiro; na delegacia, falaram que a droga lhe pertencia; que sua vizinha Jéssica acompanhou tudo e pode confirmar que só havia o dinheiro e não droga; que seu esposo estava guardando esse dinheiro que recebeu como pagamento da venda de uma caminhonete Hillux; que ele tinha o costume de ficar com dinheiro em espécie para comprar gado para engorda de pequenos produtores (...)”
– Id. 106150009, pp. 9-13.

Como se pode notar, os apelantes apresentaram álibis, basicamente no sentido de que tudo foi armado pela polícia.

Aludida tese, no entanto, tornou-se enfraquecida diante do f
arto conjunto probatório que, de forma uníssona, aponta em sentido contrário.

Com a devida vênia, passo a listar os fatos controvertidos nas versões exculpatórias apresentadas pelos réus.

O acusado
Márcio Soares de Freitas
, na delegacia, afirmou que a suposta cliente que teria deixado as sacolas contendo ácido bórico em seu estabelecimento chamava-se Maria Andréia. Em Juízo, todavia, alegou ter se equivocado, pois tratava-se de Roseli Andréia, pessoa que, segundo ele próprio, já havia realizado diversos serviços em sua borracharia, no entanto, estranhamente, não foi capaz de fornecer nenhum dado da referida cliente, a exemplo da placa de seu veículo, do número de seu celular, não se recordando nem mesmo quem havia lhe indicado.

Por outro lado, não me parece crível que os policiais militares, aleatoriamente, teriam escolhido o apelante
Márcio
para imputar falsamente a prática de um crime tão grave e, da mesma forma, prejudicar o corréu
José Augusto
, inventando que o primeiro teria delatado que estava armazenando drogas para este mediante pagamento.

Certo é que os policiais também não teriam motivos, tampouco tempo hábil para “
plantar
” a droga na residência do acusado José Augusto, o que se coaduna, inclusive, com o depoimento da testemunha defensiva
Jéssica Nayara Simões de Oliveira
, que, segundo ela, esteve ao lado dos policiais durante todo o procedimento na residência do apelante José Augusto e da acusada, sendo-lhe mostrado apenas o dinheiro – Id.

106150017 a 106150018.

Outrossim, não houve comprovação fidedigna da origem lícita da vultosa quantia em dinheiro apreendida, apenas divagações sobre um suposto negócio realizado com uma pessoa do sexo feminino, “por anúncio”, da venda de um veículo Toyota
Hillux
.

A esse respeito, como bem destacado pelo Juízo de origem:

“Primeiro que o contrato particular de venda e compra do veículo Toyota Hilux cor branca, placa NCT-8321 foi supostamente efetivado no dia 28 de julho de 2020, sendo vendedora a acusada Naira e compradora a Sra. Eleni Abreu de Lima. O preço do negócio foi de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo R$90.000,00 (noventa mil reais) a vista e R$40.000,00 (quarenta mil reais) em quatro parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais), com vencimentos nos dias 23/08/2020; 23/09/2020; 23/10/2020 e 23/11/2020. (ID. 51822726 – páginas 18/22).

Segundo o que o acusado José afirmou, a entrada da venda da camionete (R$90.000,00) foi paga R$30.000,00 em mãos e o restante foi depositado em conta.

Contundo, a Defesa não trouxe aos autos nenhum recibo de depósito bancário do pagamento dos R$60.000,00 e/ou recibo do pagamento em mãos dos R$30.000,00, bem como da quitação de nenhuma das quatro parcelas.

O que foi anexado aos autos foram extratos de movimentação bancária da conta da acusada Naira entre os dias 13 e 14 de julho de 2020. (ID. 49508083). Ou seja, antes do negócio jurídico de venda e compra da camionete Hilux que supostamente foi efetivado no dia 28 de julho de 2020.

Outro fato destoante da realidade é que a acusada Naira na fase policial disse que o dinheiro apreendido em sua casa era fruto da venda de uma camionete F-4000, nada mencionando quanto à venda da Hilux, uma severa contradição que abala a credibilidade da versão (...).

Ao que parece versões são criadas a todo instante visando desconstituir a legitimidade dos atos policiais.

Além disso, em tempos de modernidade, em que todos possuem contas bancárias, em que se faz transferências via TED, DOC, PIX, com um clique em aplicativo de celular, não é fácil conceber que pessoas guardem dinheiro lícito embaixo do colchão, com todo o risco e insegurança que a prática traz (...)”
– Id. 10615004.

Diante desse quadro processual, não há falar em insuficiência probatória para a condenação, uma vez que a prova testemunhal colhida ao longo do feito mostra-se suficiente para atribuir aos réus a conduta delitiva.

Assim, sem mais delongas, mantenho a condenação nos exatos termos em que proferida.

Por derradeiro, no tocante à pena-base atribuída ao apelante Márcio, verifica-se que foi negativado o vetor antecedentes com base nos executivos penais a que ele responde, registrando um total de cinco condenações, todas com sentença condenatória transitada em julgado anterior a este fato, inclusive o homicídio a que a defesa se refere como posterior, mas que tem como trânsito em julgado a data de 4.10.2004 – vide
SEEU
, autos n. 0017691-06.2009.8.11.0042.

Logo, não merece reparo a dosimetria, quer no ponto em que questionada ou em relação às demais fases, que não foram objetos de irresignação.

Por todo o exposto, conheço das apelações para
rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em parcial consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ilustres membros da Segunda Câmara
Criminal:

Consoante exposto pelo relator trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
José Augusto de Lima Neto
e
Marcio Soares de Freitas
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1035834-63.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
,
condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), aplicando a José Augusto
à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10
(
dez
) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
580
(
quinhentos e oitenta
) dias-multa,
e Marcio à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

Não obstante o relator
tenha rejeitado a preliminar
de nulidade arguida por ambos os apelantes
, da análise destes autos, entendo que merece ser acolhida.

A
exordial
acusatória, constante
no ID
106149961
,narra os fatos desta forma:

1
)
Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1035834- 63.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 09 de novembro 2020, por volta das 21h40min, na
rua 07 de setembro, quadra 44, no 01, bairro Vila Artur, em Várzea Grande/MT
, os denunciados
MÁRCIO SOARES DE FREITAS
,
NAIRA ALMEIDA DA SILVA
e
JOSÉ AUGUSTO DE LIMA NETO
, em conluio e união de esforços, guardavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2
) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas, quando procederam a abordagem do denunciado
MÁRCIO SOARES DE FREITAS
, sendo que em busca pessoal foram localizadas
02 (duas) sacolas contendo Ácido Bórico pesando 5,700 kg, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) vidro de Éter Alcoolizado-
Removex
e 01 (uma) balança de precisão
. Ao ser indagado, o denunciado
MÁRCIO
informou ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do denunciado
JOSÉ AUGUSTO DE LIMA NETO
para guardar as substâncias.

3
) Em seguida, o denunciado
MÁRCIO
indicou aos policiais o endereço de
JOSÉ AUGUSTO
, sendo que no local encontrava-se apenas a denunciada
NAIRA ALMEIDA DA SILVA
, esposa de Márcio. Nesse comenos, foi realizada busca no imóvel e localizado
02 (dois) tabletes de maconha e o valor de R$ 15.530,00 (quinze mil quinhentos e trinta reais) em dinheiro
.

4
) Diante disso, os denunciados
MÁRCIO SOARES DE FREITAS
e
NAIRA ALMEIDA DA SILVA
foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados, negaram a prática do crime de tráfico de drogas. O denunciado
JOSÉ AUGUSTO DE LIMA NETO
, foi interrogado posteriormente e também negou a prática do crime.

5
) Conforme relatório aportado ao inquérito policial às fls. 60/61-IP, apresentado pelos investigadores de polícia civil, em diligências para apurar o envolvimento dos denunciados com mercancia de droga, as investigações restaram frutíferas no sentido de identificar que possivelmente os denunciados praticam a traficância e que o estabelecimento comercial de Márcio e a residência de Naira e Augusto são pontos de venda de droga.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 45476139, pelo Auto de Apreensão ID 45476641, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.70949-01, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de “
MACONHA
” e “
COCAÍNA
” pesando, respectivamente,
0,570 kg (quinhentos e setenta gramas) e 4,97 g (quatro gramas
e noventa
e sete centigramas)
.

Destaques
no original

No entan
to, em que pese o entendimento do
relator
,
é forçoso reco
nhecer
que as provas colhidas por meio de busca pessoal e domiciliar são nulas,
uma vez
não se verifica
, na hipótese,
fundadas razões para dar ensejo à prática dos referidos atos
policiais militar
es.

Com efeito, v
erifica-se do boletim de ocorrência (ID
106148533,
p.
5/7
e das declarações extrajudiciais dos agentes policiais Danilo Gomes de Moraes e Eliel da Silva Cardoso, que a guarnição da
P
olícia
M
ilitar estava patrulhando pelo
bairro

Vila Artur
, quando
, por volta das
21h40

se

depararam
“
COM O
CONDUZIDO EM FUNDADA SUSPEITA, SENDO PROCEDIDA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, QUE APÓS A BUSCA FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO MÁRCIO DUAS SACOLAS DE ÁCIDO BÓRICO, UMA TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE E UM VIDRO DE SOLVENTE
(REMOVEX)
E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, RELATOU A GUARNIÇÃO QUE ELE ESTAVA GUARDANDO A DROGA PARA O SUSPEITO JOSÉ AUGUSTO E GANHOU R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA GUARDAR A DROGA, QUE ENTÃO FOI PERGUNTADO AO SUSPEITO MÁRCIO SE SABIA ONDE ERA A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO JOSÉ, RELATOU QUE SIM E LEVOU A GUARNIÇÃO ATÉ A CASA, PORÉM O SUSPEITO JOSÉ NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, ESTANDO APENAS A COMPANHEIRA DELE, A SUSPEITA NAIRA, FOI PROCEDIDA A BUSCA NA RESIDÊNCIA, SENDO ENCONTRADOS NO TERRENO DA CASA DOIS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UM VALOR DE R$ 15.530,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) QUE ESTAVA NO GUARDA-ROUPA DOS SUSPEITOS, NAIARA E JOSÉ. QUE DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO CONDUZIU OS SUSPEITOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES
(CISC PARQUE DO LAGO),
COM USO DE ALGEMAS, PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS: A VIZINHA DA SUSPEITA NAIRA SRA GESSICA, ACOMPANHOU A BUSCA REALIZADA NA CASA DOS SUSPEITOS, NAIRA E JOSÉ E FICOU CUIDANDO DE DUAS CRIANÇAS DA SUSPEITA DETIDA. OBS 02: O VALOR DE R$ 2.000,00 QUE O SUSPEITO MÁRCIO RELATOU TER RECEBIDO DO SUSPEITO JOSÉ, NÃO FOI ENCONTRADO

”
.

Na fase judicial
,
os policiais militares Jorge Bispo de Moraes e Edwin Roy Pedroso não souberam esclarecer qual seria a atitude suspeita praticada p
or
Márcio Soares de Freitas, relatando o seguinte:

F
ASE JUDICIAL

Jorge Bispo de Moraes (PM)

Estava de serviço e Márcio foi abordado na borracharia tinha certa quantidade de ácido bórico e droga
. Indagado a Márcio o motivo pelo qual estava com o entorpecente disse que recebeu uma quantia pra
guardar o material e posteriormente uma pessoa viria buscar o material no local. A pessoa seria o José Augusto que pagava para guardar.
Foi o Márcio que levou até a residência do José A
u
gusto, este já é conhecido da PM
. Chegando
no
local, chamaram reforço policial, foi batido no portão a esposa abriu o portão, explicaram a situação, ela disse que poderi
a
adentrara na residência que não seria encontrado nada, mas foi encontrado no guarda roupa uma quantia em dinheiro e certa quantia de entorpecente. A Naira disse que o esposo (
José Augusto) era caminhoneiro.
Ela não disse nada sobre tráfico, mas o José e os irmãos são conhecidos da PM. Na área externa tinha cheiro forte de maconha. Não tiveram contato com José Augusto. No ato da abordagem apareceu uma vizinha que ficou cuidando das crianças.

A sacola estava dentro da borracharia dentro dos pneus. Foi encontrado entorpecente com o abordado e na entrevista ele disse que iria colaborar com a PM que tinha guardado o entorpecente para o José
. Só citou o nome do José.
Não se recorda onde foi encontrada a droga, se no bolso, na mão do Márcio
.
Ele estava do lado de fora da borracharia, ele e mais dois rapazes foram abordados do lado de fora da borracharia. A droga foi encontrada só com o Márcio
.

A droga foi encontrada na parte externa da casa de José, mas não lembra o local específico. O dinheiro foi encontrado dentro da casa. Foi o depoente que encontrou a droga perto de uma mangueira. Um policial chegou a subir no muro pra ver se havia pessoas no local, os cachorros começaram a latir, ela (Naira) saiu, abriu o portão e perguntou o que tinha acontecido. Teve uma mulher que acompanhou a busca na residência, não lembra o nome dela e nem se mostrou o local onde encontrou a droga. Era uma vizinha que morava na frente da casa da ré. Em nenhum momento Márcio mencionou o nome de Andreia. Nunca prendeu o José Augusto, somente o irmão dele. Foi o Márcio que indicou o endereço do José Augusto. Não fez checagem de celular dos acusados. (
ID’s
: 106150019/22)

Edwin Roy Pedroso (Policial Militar)

Estavam em patrulhamento pela área Vila Artur depararam com indivíduo em atitude suspeita, fizeram a abordagem, durante a abordagem encontraram duas sacolas de ácido bórico, uma porção de pasta base de cocaína
. O abordado disse que o ácido bórico era de um amigo que pediu para guardá-lo, perguntaram onde o José morava e disse que morava no Jardim Paula. Deslocaram até a residência do José, chegando
no
local não encontraram o José, só a esposa, a Naira. Conversaram com ela, explicaram a situação e ela autorizou a busca na residência e encontraram duas barras de maconha e R$ 15.000,00 no guarda roupa. A Naira disse que não tinha conhecimento do entorpecente estava em um lugar separado da casa, num cômodo, como se fosse uma dispensa. O cheiro da maconha era forte no local.

O ácido bórico foi encontrado próximo
a
borracharia e a pasta base foi encontrado com o abordado.

Ele ficou nervoso, como se fosse correr, por isso foi abordado.

Inicialmente só foi uma viatura na casa do José. Os Policiais bateram no portão, explicaram a situação e Naira permitiu a entrada deles na
residência. Não se recorda de ter mostrado fotografia para Naira

reconhecer. Uma vizinha acompanhou a busca na residência. Não se recorda se a pessoa que acompanhou a busca na residência foi informada onde a droga foi encontrada na casa. O depoente estava na parte do quarto onde foi encontrado o dinheiro. O dinheiro estava em um local e a droga em outro. Não
lembra
do
Márcio afirmar que uma tal de Andreia teria deixado o ácido bórico na borracharia. Não
checaram
o telefone dos acusados no ato da prisão. Não encontraram o valor de R$ 2.000,00 que o Márcio disse que teria recebido pra guardar a droga. (
ID’s
: 106150014/16
).
(Transcrição extraída do Parecer Ministerial, ID
115344480
, p. 5/7)
.
Destacamos

Nesse contexto,
fica claro
que
,
em momento algum
,

foi
esclarecido qual seria a atitude suspeita d
e Márcio
que teria dado ensejo a sua abordagem e busca pessoal
, além disso, há contradições nos depoimentos dos agentes públicos, pois enquanto Jorge Bispo afirmou que Márcio
estava em frente
à
borracharia
,
com outras duas pessoas
,
e que o ácido bórico foi localizado dentro de pneus; por sua vez,
Edwion
Roy não mencionou a existência de terceiros, apenas que Márcio havia ficado nervoso, “
como se fosse correr
”, destacando que o ácido bórico foi encontrado próximo à borracharia.

Não obstante as drogas
, o ácido bórico
e os apetrechos apreendidos
em decorrência da referida abordagem
, bem como os indícios de que
os apelantes
estaria
m se dedicando ao tráfico de entorpecentes
, é imperioso absolv
ê
-lo
s
da prática do delito e
reconhecer a nulidade da revista feita em
Márcio, a busca em sua borracharia, bem como no domicílio de José Augusto
, haja vista que se considera
nula
a revista pessoal e domiciliar realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas das referidas buscas.

Isso porque,
no caso destes autos,
não há qualquer referência
a
investigação preliminar, ou menção a
outras
situações que poderiam caracterizar a justa causa para a revista de
Márcio
ou para a busca no interior d
a sua borracharia,
tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância
por parte dele
. Há apenas
uma “atitude suspeita” não esclarecida, em que
Márcio
estaria
em frente a sua borracharia e teria
apresentado nervosismo ao avistar a guarnição, como se fosse e
mpreender fuga –
apesar de sequer ter corrido ou tentado se evadir, no momento
em que foi abordado –
como suporte para a violação ao
seu
direito à preservação de sua intimidade, tal como se extrai dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a sua abordagem.

Do mesmo modo, as buscas realizadas na residência de
José
Augusto também
são nulas, uma vez que, teoricamente, decorreram de ato nulo, vez que, como acima foi asseverado,
Márcio sequer
deveria ter sido abordado.

Como é sabido, considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante
procedeu o
magistrado
no caso destes autos
. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, fixando que
as

fundadas razões
contida
s
na norma sofre
m
análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu
“
carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes
da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5o, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(
a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Logo, se,
na espécie
, não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal
em Márcio Freitas
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à sua revista pessoal e da busca em s
eu estabelecimento comercial e no
domicílio
de José Augusto
, justifique a medida. Sendo assim, é forçoso reconhecer que o fato de

Márcio
se
encontrar
em frente ao seu estabelecimento comercial, durante a noite
,
não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo
, justifique
a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita
esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às
hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência
a
investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5o, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

Destarte, ficando
demonstrado que não houve fundada razão para a revista pessoal e para a invasão do domicílio do
s
apela
nte
s
,
a apreensão posterior dos entorpecentes
, dinheiro
e apetrechos para o preparo de drogas
padece de nulidade, devendo,
por consequência
, serem desentranhados destes autos, assim como os demais elementos probatórios del
e
s decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal
.

Por conta disso,
não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a
condenação
do
s
apelantes
, devendo, portanto, ser

absolvido
s
do delito de tráfico de drogas,
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter
em
concorrido para a referida infração penal,
com fulcro no art. 386, II e V,
do referido
Codex
.

Posto isso
,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar de nulidade
arguida por

José Augusto de Lima Neto
e
Marcio Soares de Freitas
;
por conseguinte,
absolvê-lo
s
do crime de tráfico de drogas,
por não haver prova da existência do fato e/ou de ter
em

ele
s
concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal
.

Se for ultrapassada a preliminar, no mérito, acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022